Tribunal: TJPA
Processo: 0814491-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814491-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON LEITE DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez deferido o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante à ausência de casa de albergado, e demonstrado o senso de responsabilidade do apenado, é facultado ao Magistrado impor ou não a necessidade de monitoramento eletrônico
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez

dias do mês de
maio
de
2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
ROBSON LEITE DA SILVA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que determinou a progressão do apenado para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica, nos termos do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84.

Em
razões recursais,
a Defesa alega que o magistrado deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, todavia, por ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que compreendeu não existir necessidade, sustentando que se configura como inadequado, tendo em vista a não observância da individualização da pena.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com o fito de demonstrar a inobservância da individualização da pena e ausência de motivação para determinar monitoração eletrônica.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 7514840).

Por fim, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo

manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que deferiu a progressão de regime, ainda que tenha ordenado o uso de tornozeleira eletrônica.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, vejamos o artigo 36 do Código Penal, que dispõe

que o regimento aberto é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Citado regime, menos gravoso, deverá ser cumprindo em a) prisão albergue; b) prisão em estabelecimento adequado e c) prisão domiciliar, não sendo admissível que o condenado cumpra pena em regime mais severo em razão da inexistência de vagas (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

Ademais, o artigo 146 – B da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite o monitoramento eletrônico, quando da colocação do reeducando em prisão domiciliar, sendo que sua necessidade/adequação fica a critério do magistrado.

No presente caso, constata-se que a determinação do Juízo da VEP, ao deferir ao agravante a progressão para o regime aberto, determinando o cumprimento de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, decidiu de acordo com a jurisprudência dominante, tendo como exemplo o RE n.º 641.320, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que “havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada, (iii) penas restritivas de direitos e/ou estudo”.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada estabeleceu que o monitoramento perdurará pelo período de 1 (um) ano, caso o agravante não tenha exercido nenhuma atividade laboral ou estudo externo, bem como, o período de 90 (noventa) dias se o reeducando tiver exercido tais atividade externas durante o regime semiaberto, demonstrando análise individualizada da pena.

Além disso, a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja ele cumprindo a sua pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção.

Por fim, observa-se que o magistrado, ao proferir a decisão agravada, a fez de forma idônea e inequívoca, estabelecendo a prisão domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico, tendo em vista a progressão do apenado para o regime aberto em prisão domiciliar, motivando sua decisão com base no artigo 146-B, II da Lei de Execuções Penais, bem como, nas diretrizes estabelecidas RE n.º 641.320 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar de ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 11/05/2022